Tribunal: STF
Processo: ARE 1442110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Servidor público de Assis. Enfermeiro. Exercício concomitante do mandato de vereador. Utilização da função do cargo efetivo para captar prestígio político. Fatos provados nos autos. Violação dos princípios que informam a administração pública. Improbidade caracterizada. Art. 11 da Lei nº 8.429/92. Escolha e dosagem das penas que se pautaram pela razoabilidade. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso provido em parte apenas para revogar a ordem de afastamento cautelar do réu do cargo de enfermeiro.” (e-doc. 70).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 82).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 93, inc. IX, e 109, inc. I, da Constituição da República. Argui preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que, diante da alegação de que teria se utilizado do cargo público para manipular o Sistema de Centrais de Regulação (SISREG) do SUS, a competência para o julgamento da demanda seria da Justiça Federal, tendo em vista o “explícito interesse da União” (e-doc. 78).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 82, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “A conduta ímproba ficou bem caracterizada, pois o conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu se utilizava de seu cargo efetivo de enfermeiro para praticar a mencionada manipulação de agendamentos de exames e consultas para conquistar prestígio político entre os munícipes.



    (...)



    Isso porque o depoimentos prestados no curso do inquérito civil, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu solicitava às estagiárias e servidoras encarregadas dos agendamentos a priorização de determinados pacientes, o que desrespeitava a ordem cronológica de espera. É inegável que com essa prática o réu angariava prestígio da população local, com claro intuito político, independentemente de pedido explícito de votos.



    (...)



    A testemunha Gisele Cristina Moraes Franco relata que na época em que foi coordenadora da UBS Vila Ribeiro o réu se comportava de maneira contrária às funções inerentes ao cargo de enfermeiro. Disse que muitos pacientes o procuravam na unidade como “Gordinho da Farmácia”, seu nome para fins eleitorais, eque ele os atendia a portas fechadas. Ela relatou, também, que em dada ocasião a Secretaria de Saúde solicitou levantamento de pacientes hipertensos e diabéticos e que esses dados foram anotados em um caderno. Acrescenta que, posteriormente, a equipe de campanha eleitoral do réu telefonou inclusive para sua mãe, hipertensa, e para outros pacientes, utilizando-se daqueles dados para dizer que o enfermeiro Claudecir, como vereador, poderia trazer melhorias para aquela unidade de saúde.



    (...)



    Importante anotar que após o deferimento da medida liminar de afastamento do réu do cargo de enfermeiro da UBS Vila Ribeiro (...) ele foi transferido para a UBS Bonfim. A conduta que adotou no novo posto de trabalho só confirma a conclusão de que ele tinha claro propósito de angariar eleitores utilizando-se do cargo de enfermeiro.



    (...)



    Sobre as irregularidades praticadas no novo posto de trabalho, a testemunha Angelita Maria Moreira Borba relatou que na maior parte do tempo o réu permanecia no balcão de recepção da unidade. Segundo ela, dali ele telefonava para pacientes para informar o agendamento de procedimentos médicos e avisar que a guia deveria ser retirada com ele na unidade. Nessas oportunidades, a depoente disse que os pacientes se referiam a ele como “vereador Gordinho” e não como “enfermeiro Claudecir”. Ela também relatou os fatos constantes do aditamento da petição inicial consistentes na entrega de receitas sem prévia consulta médica. (...) Ela acrescentou, no entanto, que nesse período o réu também providenciou para que fossem fornecidas receitas para pacientes que não se encontravam em nenhuma daquelas situações excepcionais e que receberam novos receituários sem prévia e necessária consulta médica. Ela ainda relatou que no dia anterior ao seu depoimento no inquérito civil o réu a procurou para tentar coagi-la e que, no dia seguinte, o então prefeito municipal, acompanhado de seu segurança, advogado e de mais duas servidoras da unidade, realizaram reunião naquela UBS, terminada a qual, recebeu telefonema da Secretaria de Saúde com informação de sua transferência por “necessidade institucional”.



    A testemunha Maria Helena Soares, além de corroborar os relatos de pedidos de priorização de agendamentos na UBS Vila Ribeiro e de entrega de receitas sem prévia consulta médica na UBS Bonfim, confirmou a realização da mencionada reunião após a tomada de depoimentos no inquérito civil e acrescentou que dias depois também foi transferida daquela unidade de saúde.



    (...)



    De tudo isso se conclui que o réu CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS usava de seu cargo de enfermeiro para captar votos. Ele violou o princípio da moralidade.” (e-doc. 70).



    7. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, lançados a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos, não há qualquer indicação quanto a eventual interesse da União no julgamento da demanda.



    8. Assim, no tocante à alegada competência da Justiça Federal para análise do feito, somente a partir da apreciação do quadro fático-probatório seria possível eventualmente concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridade inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator